Tribunal: STJ
Processo: 0453986-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053243 - RS(2025/0453986-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DAVID FREITAS DA ROSA
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ADITAMENTO
À
DENÚNCIA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE
DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o
qual negou a ordem para rejeitar aditamento à denúncia em processo por estupro de
vulnerável.
2. O Ministério Público aditou a denúncia para incluir um segundo crime de estupro de
vulnerável, com contextualização temporal de que ambos os fatos ocorreram
anteriormente a
em continuidade delitiva.
31/1/2022,
3. A defesa alegou nulidade do aditamento por ausência de fato novo, inépcia da peça
acusatória aditada e falta de delimitação temporal dos fatos, o que impediria o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o aditamento à denúncia, realizado
com base em depoimentos judiciais da vítima e testemunhas, é válido, mesmo sem a
indicação precisa das datas dos fatos e sem a existência de fato novo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O aditamento à denúncia é permitido a qualquer momento antes da prolação da
sentença condenatória, conforme os artigos 384 e 569 do Código de Processo Penal.
6. A ausência de menção à data exata dos fatos narrados na denúncia não enseja sua
inépcia, desde que os elementos contidos na peça acusatória permitam o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54989505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b013f92b-8330-497c-94be-27c651b37279

7. A jurisprudência admite certa imprecisão na data dos fatos em casos de crimes
sexuais contra vítimas vulneráveis, especialmente quando os crimes são praticados às
escondidas e sem vestígios físicos aparentes.
8. O aditamento foi motivado pela colheita de prova oral em juízo, que detalhou dois
episódios distintos e permitiu ao Ministério Público reavaliar a imputação inicial,
buscando uma definição fática mais clara e complexa.
9. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica
indicada, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 383, 384, 395, I, e 569; CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
213.482/SP,
Turma, julgado em 17.09.2025; STJ,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
REsp 437.208/RS,
Turma, julgado em 12.08.2003; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 1.961.255/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.405.262/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.06.2024; STJ, RHC 69.104/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07.04.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b013f92b-8330-497c-94be-27c651b37279

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053243 - RS(2025/0453986-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DAVID FREITAS DA ROSA
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ADITAMENTO
À
DENÚNCIA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE
DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o
qual negou a ordem para rejeitar aditamento à denúncia em processo por estupro de
vulnerável.
2. O Ministério Público aditou a denúncia para incluir um segundo crime de estupro de
vulnerável, com contextualização temporal de que ambos os fatos ocorreram
anteriormente a
em continuidade delitiva.
31/1/2022,
3. A defesa alegou nulidade do aditamento por ausência de fato novo, inépcia da peça
acusatória aditada e falta de delimitação temporal dos fatos, o que impediria o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o aditamento à denúncia, realizado
com base em depoimentos judiciais da vítima e testemunhas, é válido, mesmo sem a
indicação precisa das datas dos fatos e sem a existência de fato novo.
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O aditamento à denúncia é permitido a qualquer momento antes da prolação da
sentença condenatória, conforme os artigos 384 e 569 do Código de Processo Penal.
6. A ausência de menção à data exata dos fatos narrados na denúncia não enseja sua
inépcia, desde que os elementos contidos na peça acusatória permitam o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. A jurisprudência admite certa imprecisão na data dos fatos em casos de crimes
sexuais contra vítimas vulneráveis, especialmente quando os crimes são praticados às
escondidas e sem vestígios físicos aparentes.
8. O aditamento foi motivado pela colheita de prova oral em juízo, que detalhou dois
episódios distintos e permitiu ao Ministério Público reavaliar a imputação inicial,
buscando uma definição fática mais clara e complexa.
9. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica
indicada, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O aditamento à denúncia é permitido a qualquer momento antes da prolação da
sentença condenatória, nos termos dos artigos 384 e 569 do Código de Processo
2.
Penal.
A ausência de menção à data exata dos fatos narrados na denúncia não
enseja sua inépcia, desde que os elementos nela contidos permitam o pleno exercício
3.
do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência admite certa imprecisão na data
dos fatos em casos de crimes sexuais contra vítimas vulneráveis, especialmente
4.
quando os crimes são praticados às escondidas e sem vestígios físicos aparentes.
O
réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica indicada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 383, 384, 395, I, e 569; CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
213.482/SP,
Turma, julgado em 17.09.2025; STJ,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
REsp 437.208/RS,
Turma, julgado em 12.08.2003; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 1.961.255/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.405.262/MG,
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.06.2024; STJ, RHC 69.104/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07.04.2016.
RELATÓRIO
D F DA R agrava contra decisão singular que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO
GRANDE
DO
SUL
no
julgamento
do
Habeas
Corpus
n.
(fl. 278).
5289044-77.2025.8.21.7000/RS
Extrai-se dos autos que, em
o Ministério Público do Estado do Rio
24/7/2024,
Grande do Sul
MPRS denunciou o paciente pela prática do crime de estupro de
–
vulnerável (art. 217-A do Código Penal
CP) de sua prima S A DA R, então com 11
–
anos de idade, fato que teria ocorrido em
Durante a instrução, a vítima foi
30/1/2022.
ouvida mediante depoimento especial (fl. 147). Em
o MPRS aditou a
22/7/2025,
denúncia para incluir um segundo crime de estupro, com contextualização temporal de
que ambos os fatos se deram anteriormente a

31/7/2022.
Irresignada com o aditamento da denúncia, a defesa interpôs habeas
corpus na origem, mas a ordem foi negada nos termos desta ementa (fl. 278);

"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ADITAMENTO À DENÚNCIA APÓS A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL, TENDO EM VISTA O CONTEÚDO DOS
DEPOIMENTOS
JUDICIAIS
DA
VÍTIMA
E
DAS
TESTEMUNHAS. EMENDA ANTERIOR À PROLAÇÃO DE
SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEFESA NOS TERMOS DO
§2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 384,
POSSIBILIDADE. ARTIGOS 384 E 569 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RITO PROCESSUAL ADEQUADO.
LEGALIDADE. 1. Possibilidade de o órgão ministerial
aditar a denúncia, a qualquer momento, antes de proferida
sentença condenatória, nos termos dos artigos 384 e 569
do Código de Processo Penal. Observância ao princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública. 2. As alterações
propostas englobam, essencialmente, a modificação da
data e a quantidade de fatos imputados, com a troca da
capitulação legal, incluindo-se a prática das condutas em
continuidade delitiva. Houve, ainda, especificação do
quantum pretendido a título de indenização nos termos do
artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, bem como a
inclusão de pleito de "determinação da submissão do
condenado à obrigatória identificação de perfil genético,
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

Nesta impetração, a defesa sustentou a nulidade do aditamento à denúncia por
ausência de fato novo e inépcia da peça acusatória aditada, dizendo que:
(a) o aditamento não decorreu de prova nova surgida em juízo, mas de
elementos já constantes do inquérito, especialmente laudo que afastou violência sexual
recente, o que inviabiliza a mutatio libelli (art. 384 do Código de Processo Penal –
CPP) (fls. 3-4, 5-6);
(b) a alteração da data para “duas oportunidades, em datas e horários não
” impede o exercício do
suficientemente especificados, anteriores a 31/1/2022
contraditório e da ampla defesa, por ausência de delimitação temporal mínima (fl. 6);
(c) a denúncia aditada é genérica e inepta, por não delimitar precisamente as
datas dos supostos crimes (fl. 6).
Requereu a rejeição do aditamento à denúncia, com fulcro no
§ 5o, e
art. 384,
I, do CPP (fl. 8).
art. 395,
No agravo regimental, afirma que: há total falta de indicação de datas, pois
apenas foi colocado no aditamento que o crime ocorreu anteriormente à
de
30/1/2022,
modo que os fatos poderiam ter ocorrido em qualquer momento "ao longo dos 11 anos
(fl. 312); não houve fato novo para justificar o aditamento, pois
de idade da vítima"
antes da oitiva da testemunha já estava comprovado que não havia abuso naquela
data.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, seja
determinado o processamento e julgamento colegiado deste recurso.
mediante extração de DNA, por técnica adequada e
indolor, após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória, conforme
o-A da Lei de Execuções
art. 9
Penais". 3. Hipótese em que a emenda à exordial
acusatória levada a efeito é tempestiva, encontrando, em
princípio, suporte nos elementos de convicção coligidos na
instrução; além disso, contempla todas as informações
essenciais e preenche os requisitos do artigo 41 do Código
de Processo Penal, não havendo cogitar-se em prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, já que o acusado teve a
oportunidade de se manifestar nos termos do artigo 384,
§2o, do Código de Processo Penal. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA."

Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

VOTO
A decisão agravada não carece de reforma.
A hipótese acusatória original era a de que paciente teria estuprado a vítima,
então com 11 anos de idade, conforme o seguinte contexto: no dia
a vítima
30/1/2022,
teria sido abordada mediante mensagens de
enviadas pelo paciente para o
WhatsApp
telefone da avó, com proposta de troca de fotos de nudes e, em seguida, a instigado a
manter relações sexuais, pelo que a vítima aceitou se encontrar com o primo na casa
da avó. O encontro acontecera no quartinho nos fundos, tendo ocorrido sexo oral e
penetração, e "
" (fl. 85). Embora tenha sido mencionado que houvera
isso ocorreu 3x
mais de um evento, a denúncia não capitulou o concurso de crimes.
No aditamento à denúncia, foi reiterado que a abordagem da vítima se deu via
, com pedido de trocas de fotos e sugestão de fazerem sexo, e que a vítima
WhatsApp
cedeu e que marcaram encontro na casa da avó; também foi reiterado que o abuso
sexual consistiu em sexo oral e vaginal. A diferença no aditamento foi a ênfase na
reiteração da conduta, pois "isso ocorreu duas vezes, em um intervalo de um mês,
(fl. 211), sendo a data final dia
Desta feita, a denúncia
aproximadamente"
31/01/2022.
atribui ao paciente a prática do crime de estupro de vulnerável por duas vezes, em
continuidade delitiva.
A rigor, pelo recorte do critério quantitativo de condutas, não haveria nem
sequer necessidade de aditamento, pois a denúncia originária já mencionava que
houvera mais de uma situação de violência sexual presumida.
Portanto, pela regra do
do CPP, o juiz poderia reconhecer o concurso
art. 383
de crimes
continuidade delitiva, a despeito da ausência de capitulação na
e/ou
denúncia.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE DESCAMINHO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DA CONDUTA.
CONTINUIDADE DELITIVA. MOMENTO PRÓPRIO PARA
ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus é medida de caráter excepcional, restrita às
hipóteses em que se verifica de plano a atipicidade da
conduta, a ausência de provas da materialidade e de
indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

2. A aplicação do princípio da insignificância não é
admitida na hipótese de reiteração da conduta delitiva,
especialmente nos casos de descaminho, salvo quando as
instâncias ordinárias reconhecerem ser a medida
socialmente recomendável, conforme fixado no Tema
Repetitivo

1.218/STJ.
3. Na caso, a habitualidade da conduta e a
reincidência específica, demonstradas por registros
administrativos e fiscais, afastam a aplicação do princípio
da insignificância ao crime de descaminho, em
consonância com o entendimento jurisprudencial desta
Corte.
4. A alegação de continuidade delitiva deve ser
apreciada no momento da sentença, após regular
instrução processual, competindo ao juízo de origem a
análise do concurso de crimes e eventual readequação da
capitulação jurídica da denúncia, nos termos do
do
art. 383
Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
213.482/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
22/9/2025.

"Analisando a peça acusatória após o aditamento
(evento 75, ADITDEN1) e confrontando-a com a denúncia
original (evento 1, DENUNCIA1), verifico as seguintes
alterações:
a) Na denúncia original, o Ministério Público
descreveu um único fato delituoso, ocorrido em data
específica ("No dia 30 de janeiro de 2022 "). Por outro

Diante do aditamento concretizado, o juiz de primeiro grau afastou o
argumento da defesa de que o aditamento dependeria de que o fato fosse inédito, ou
seja, não acolheu a tese de que somente seria cabível aditamento caso o fato fosse
desconhecido durante investigação e que tivesse surgido durante a instrução
processual. Ademais, ponderou que somente a partir do depoimento da vítima, colhido
judicialmente, as circunstâncias dos crimes foram detalhadas (fls. 230):
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

lado, no aditamento, passou o órgão acusador a imputar
ao réu a prática de dois crimes, em continuidade delitiva,
alterando a delimitação temporal ("Em duas oportunidades,
em datas e horários não suficientemente especificados nos
autos, mas em datas anteriores a 31 de janeiro de 2022");
b) Na denúncia original, a peça acusatória
mencionou que o ato teria ocorrido "3x" (por três vezes).
No aditamento, a descrição foi ajustada para "duas vezes,
em um intervalo de um mês, aproximadamente ";
c) Na denúncia original, o Ministério Público
requereu a condenação do réu pela prática do crime
previsto no "artigo 217-A, do Código Penal". No
aditamento, passou a requerer a condenação do réu pela
prática do crime previsto nos "artigos 217-A, caput, (duas
vezes), na forma do artigo 71, caput, ambos do Código
Penal ";
[...]
As alterações promovidas consistiram, portanto, em
essência, na modificação da data e da quantidade de fatos
delituosos imputados ao acusado, com a consequente
alteração da capitulação legal para incluir a figura da
continuidade delitiva. Analisando-as, verifico que o
aditamento apresentado pelo Ministério Público está em
conformidade com o disposto no
do Código de
art. 384
Processo Penal, vez que decorreu da prova produzida
durante a instrução processual, sendo pertinente e
tempestivo.
[...]
Em primeiro lugar, sustenta a defesa o não
cabimento do aditamento no caso concreto, por não ter
sido fundado em "fato novo". Argumenta que a incerteza
sobre a data do delito já era perceptível no laudo pericial
produzido na fase inquisitorial, e que o depoimento judicial
apenas corroborou essa circunstância preexistente, o que
iria de encontro ao preceito do
do Código de
art. 384
Processo Penal. Com efeito, o
do referido diploma
art. 384
legal não exige uma prova inteiramente inédita, mas refere-
se à "prova de elementar ou circunstância da infração
penal não contida na acusação", produzida em juízo sob o
contraditório. Elementos inquisitoriais, como o laudo
pericial de verificação de violência sexual, possibilitam ao
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

órgão ministerial formar a opinio delicti e lastreiam a
denúncia, mas não possuem o mesmo valor probante da
prova judicializada, onde os fatos são depurados e
ganham contorno,s mais definidos. No caso, foi a prova
oral colhida em juízo – o depoimento da vítima, que
detalhou dois episódios distintos, e o testemunho que
questionou a data – que fez o órgão ministerial reavaliar a
imputação inicial. Portanto, a emergência de uma definição
fática mais clara e complexa – de um fato único para dois
fatos em período incerto – legitima plenamente o
aditamento. Rejeitá-lo sob tal argumento seria negar a
dinâmica processual de busca da verdade real. Assim, não
merece acolhimento o argumento trazido pela defesa."

O Tribunal de origem chancelou esse entendimento (fls.
):
274/278

"Nas razões da impetração a defesa sustenta, em
síntese, 'que se faz imperiosa a rejeição do aditamento à
denúncia, tendo em vista que inexistem fatos novos para
ensejar o aditamento, bem como a alteração da data
impede
completamente
o
exercício
dos
direitos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa".
[...]
As alterações propostas englobam, essencialmente,
a modificação da data e a quantidade de fatos imputados,
com a troca da capitulação legal, incluindo-se a prática das
condutas em continuidade delitiva. O aditamento, como
bem assinalado pelo juízo de origem, foi motivado pela
colheita da prova oral em juízo, notadamente o depoimento
da vítima, que detalhou dois episódios distintos, e o
testemunho que questionou a data, elemento que fez o
órgão ministerial reavaliar a imputação inicial, na busca de
uma definição fática mais clara e complexa – de um fato
único para dois fatos em período incerto."

Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

A regra da
incide para expandir os limites da acusação para
mutatio libelli
abarcar fatos correlatos que venham a ser elucidados na instrução, não havendo se
falar em preclusão para o Ministério Público diante de prévio elemento de informação
indiciário.
Nesta linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO.
PREQUESTIONAMENTO.
MUTATIO
LIBELLI.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
I - A alegação de ofensa direta a texto constitucional
não pode ser analisada em recurso especial, sendo de
competência da Augusta Corte.
II - Matéria não prequestionada (no caso,
reconhecimento dos réus-recorrentes) desmerece ser
analisada (Súmulas no 282 e 356 - STF).
III - Não se tratando de fato totalmente diverso,
novo, mas de mera mutatio libelli, a observância ao
disposto no parágrafo único do
do CPP, afastada
art. 384
qualquer surpresa para a defesa, torna insustentável a
alegação de error in procedendo.
IV - Incabível cancelar a continuidade delitiva,
reconhecida em favor dos réus em oposição ao concurso
material, uma vez que foram praticados dois delitos
distintos.
V - O dissídio pretoriano deve observar o disposto
nos arts. 255 do RISTJ e 541 do CPC (
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
Recurso não conhecido.
(
relator Ministro Felix Fischer,
REsp n. 437.208/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJ de
p.
12/8/2003,
22/9/2003,
353.)

Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
384; 386, III, E 564, IV, TODOS DO CPP. TRIBUNAL DE
ORIGEM
QUE
UTILIZOU
A
TÉCNICA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
REGULARIDADE
CONSTATADA.
APRESENTAÇÃO,
AINDA QUE SUCINTA, DE ENTENDIMENTO PRÓPRIO,
EM SINTONIA COM O QUANTO JULGADO PELO JUÍZO
SINGULAR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE DE
NULIDADE DO ADITAMENTO POR VIOLAÇÃO AO
SISTEMA ACUSATÓRIO. OFENSA AO
I, DA
ART. 129,
CF. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
QUANTO
AO
ADITAMENTO
À
DENÚNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
OPERAÇÃO
EFETUADA
ANTES
DO
ENCERRAMENTO
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RÉU
QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA
DENÚNCIA, NÃO DA CAPITULAÇÃO ATRIBUÍDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO
APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO
DAS CONCLUSÕES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CADERNO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
APREENSÃO DOS
SÚMULA 7/STJ.
BENS NA POSSE DA RECORRENTE. ÔNUS DA
DEFESA
DE
COMPROVAR
A
ORIGEM
LÍCITA.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS
APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO.
[...]
4. Não há falar em preclusão consumativa relativa
ao aditamento operado pela instância ordinária, notadamente porque, em conformidade com o
entendimento desta Corte Superior, o réu se defende dos
fatos, não da eventual capitulação indicada na denúncia.
5. Levando em consideração as hipóteses
de mutatio libelli, como também de emendatio libelli,
prescritas nos arts. 383 e 384, ambos do Código de
Processo Penal, não se identifica, no caso concreto, a
presença de prejuízo apto a configurar o reconhecimento
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

da apontada nulidade, porquanto respeitado o momento
anterior à sentença condenatória para o devido
enquadramento dos fatos narrados.
[...]
10 . Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Sebastião
REsp n. 1.961.255/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/4/2024,
)
11/4/2024.

Com relação à readequação das datas (diferença de um dia entre as
denúncias), a denúncia aditada indica uma data final (
) e afirma que ambos
31/1/2022
os episódios ocorreram em datas próximas, tanto assim que sugere continuidade
delitiva.
A jurisprudência desta Corte admite certa imprecisão na data dos fatos nesses
casos de crimes sexuais às escondidas, sem vestígios físicos aparentes, praticados
contra vítimas cuja vulnerabilidade é tamanha que nem sequer tem condições de
relatarem imediatamente o ocorrido para pessoas de confiança.
Para ilustrar:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À DATA
EXATA DO CRIME. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
GARANTIDOS.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
DO
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia,
porquanto a denúncia criminal descreveu de forma
circunstanciada todos os fatos apurados no transcorrer da
investigação, possibilitando ao recorrente o direito de
defesa.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
simples falta de menção à data exata na qual ocorreram os
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

fatos narrados na peça vestibular não enseja a sua
inépcia, desde que os demais elementos nela contidos
possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, tal como se deu na hipótese.
3. A pretensão de incidência da continuidade
delitiva não pode ser conhecida, tendo em vista que a
aferição dos elementos objetivos e subjetivos do
do
art. 71
Código Penal - CP demanda, necessariamente, o reexame
dos fatos e provas dos autos, providência vedada pelo
enunciado sumular n. 7 desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n.
relator Ministro
2.405.262/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe de
)
6/6/2024.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
FALTA DE INDICAÇÃO DA DATA DOS FATOS. MENÇÃO
AOS ANOS EM QUE OS CRIMES TERIAM SIDO
PRATICADOS. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA
NÃO EVIDENCIADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a
simples falta de menção à data exata na qual ocorreram os
fatos narrados na peça vestibular não enseja a sua
inépcia, desde que os demais elementos nela contidos
possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Precedentes.
2. No caso em exame, não pode ser acoimada de
inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos
traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é
atribuída
ao
recorrente
devidamente
qualificado,
circunstâncias que permitem a ampla defesa no seio da
persecução penal, na qual se observará o devido processo
legal.
3. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

(RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi,
69.104/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/4/2016,
13/4/2016.
Assim, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão da ordem de ofício.
Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54594320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 77f796c7-b903-406a-a78f-2242c2d4733e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.243 / RS
Número Registro: 2025/0453986-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2962022750210
2962022750220
50015994920228210003
51231047620238210001
51581855220248210001 52890447720258217000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VIVIANE DIAS SODRE
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DAVID FREITAS DA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID FREITAS DA ROSA
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54950063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:13
Código de Controle do Documento: 02d908a0-65ac-4b7f-bca6-c87b4276d831

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:13
Código de Controle do Documento: 02d908a0-65ac-4b7f-bca6-c87b4276d831